Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, em ação indenizatória por inadimplemento contratual, indeferiu seu pedido de inversão do ônus da prova. A agravante formulou pedido de gratuidade de justiça no recurso. Ao ID. 72483246, foi determinado à parte que instruísse os autos com documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, no prazo de cinco dias, a fim de possibilitar a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Porém, o prazo transcorreu sem manifestação (ID. 72895061). O benefício da gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em indiscriminada concessão do benefício. A declaração deve estar em harmonia com elementos de convicção que demonstrem que o requerente não tem recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente, para fins de atendimento institucional, aquela que recebe renda bruta familiar mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, deduzidos os descontos compulsórios para o Imposto de Renda e Previdência, ausência de recursos investimentos financeiros superiores a 20 salários mínimos e não ter mais de um imóvel. Tais critérios objetivos devem ser aplicados à concessão da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal (Acórdão 1916974, Relator JOSÉ FIRMO REIS SOUB). No caso em exame, apesar da intimação para apresentação de documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, a recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Por tais razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC). Brasília/DF, 24 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (es)